Tribunal: TJES
Processo: 0002708-92.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002708-92.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO SOUZA VAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
MAJORADO
.
FIXAÇÃO
DA PENA BASE
AO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS
.
REDUÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIÁVEL. PENA IMPOSTA E ACUSADO REINCIDENTE. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. INCABÍVEL. ARBITRADA EM IMPORTE MENOR AO DEVIDO.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1. Na hipótese, não se mostra possível fixar a pena base no importe mínimo legal. No entanto, o MM. Juiz não se utilizou de fundamentação idônea, consubstanciada em elementos concretos existentes nos autos, para negativar os vetores dos motivos e das consequências do delito, razão pela devem ser decotadas.

2. No que se refere à circunstância judicial da personalidade, também exasperada pelo Magistrado
a quo
, embora haja notícia nos autos de que o acusado é conhecido da polícia, bem como que faz uso e comercializa entorpecentes à luz do dia, na frente de pessoas que transitam pela região onde foi apreendido, tenho que referidas circunstâncias não são hábeis a sustentar a negativação da vetorial, uma vez que não se verifica na conduta do réu a existência de agressividade, maldade, frieza, dentre outros atributos que poderiam demonstrar uma personalidade deturpada, que fugisse da normalidade.

3. Em primeiro grau, ao reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea, o MM. Juiz aplicou fração inferior à mínima indicada, razão pela qual, na segunda fase dosimétrica deve ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para reduzir a pena.

4. No caso em análise, o benefício do tráfico privilegiado sequer deveria ter sido concedido ao réu, uma vez que há notícia nos autos de que o acusado é conhecido da polícia pelo envolvimento com o tráfico, bem como que comercializa entorpecentes à luz do dia, sem se importar com o trânsito de pessoas, de modo que evidente a dedicação do apelante às atividades criminosas. Contudo, para não incorrer em
reformatio in pejus
, a reprimenda deve ser reduzida em 1/3 (um terço).

5. Presente, na hipótese, a causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/2006, a pena definitiva deve ser aumentada em 1/2 (metade), uma vez que a praça onde o réu comercializava o entorpecente é de grande movimento, inclusive de idosos e crianças, expondo um maior número de pessoas à prática delitiva.

6. Reduz-se a sanção pecuniária, para atender ao princípio da proporcionalidade.

7. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, do CP), face a pena fixada.

8. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002708-92.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO SOUZA VAES
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LEONARDO SOUZA VAES
, em face da sentença de fls. 114/124, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Guarapari – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (artigo 33, § 4º, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343/2.006), à pena 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Requer o apelante (fls. 134/139v), em síntese, (i) a fixação da pena base no mínimo legal, (ii) o aumento da fração empregada pela atenuante da confissão, (iii) o aumento da fração em razão do tráfico privilegiado, (iv) o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei de Drogas e, por fim, (v) a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Contextualizando os fatos, verifico que a peça acusatória informa, em síntese, que no dia 02 de setembro de 2022, policiais militares receberam a informação de que o acusado estava na praça do bairro Aeroporto, no município de Guarapari, comercializando drogas.

Consta da prefacial, que os policiais foram informados que o réu ficava com pequena quantidade de droga e dinheiro e, à medida que o material ilícito era vendido, ele guardava o dinheiro em sua residência, que ficava próxima ao local, e pegava mais substância entorpecente para vender.

Ao se dirigirem ao local, observaram o acusado vendendo a droga para usuários diversas vezes, razão pela qual resolveram abordá-lo, encontrando com ele 05 (cinco) buchas de “maconha”, 02 (dois) pinos de “cocaína”, 03 (três) papelotes de “cocaína” e R$ 168,50 (cento e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), em espécie e com odor de drogas.

Por possuírem a informação de que na residência do acusado havia mais entorpecentes, realizaram busca no imóvel e localizaram 02 (dois) pinos de “cocaína”, 03 (três) papelotes de “cocaína”, 53 (cinquenta e três) buchas de “maconha”, 06 (seis) tiras de “maconha” e R$ 2.170,00 (dois mil, cento e setenta reais), além de 01 (um) caderno, contendo anotações do tráfico de drogas, ressaltando-se que a forma de armazenamento da droga encontrada no imóvel era idêntica à que o réu portava.

O apelante não se insurge quanto a materialidade e autoria delitivas, de modo que por restarem sobejamente comprovadas nos autos, passo à análise das teses defensivas referentes à dosagem da pena.

Em relação ao pedido de redução da pena base
ao mínimo legal
, vejo que não lhe assiste razão.

Ao analisar a dosimetria da pena realizada em primeiro grau, verifico que o Magistrado considerou as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime desfavoráveis ao apelante e exasperou a reprimenda básica em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal.

No entanto, o MM. Juiz não se utilizou de fundamentação idônea, consubstanciada em elementos concretos existentes nos autos, para negativar os vetores dos motivos e das consequências do delito, razão pela qual as decoto.

No que se refere à circunstância judicial da personalidade, também exasperada pelo Magistrado
a quo
, embora haja notícia nos autos de que o acusado é conhecido da polícia, bem como que faz uso e comercializa entorpecentes à luz do dia, na frente de pessoas que transitam pela região onde foi apreendido, tenho que referidas circunstâncias não são hábeis a sustentar a negativação da vetorial.

Digo isso, porque não verifico na conduta do réu a existência de agressividade, maldade, frieza, dentre outros atributos que poderiam demonstrar uma personalidade deturpada, que fugisse da normalidade, ressaltando que não se admite sequer a utilização de condenações pretéritas para desfavorecer o vetor, que dirá o fato de ser o réu conhecido da polícia.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(REsp n. 1.794.854/DF, relatora
Ministra Laurita Vaz
, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de
1/7/2021
).

Assim, considerando a pena em abstrato de 05 (cinco) anos de reclusão e a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis,
reduzo
a
pena base
para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
.

Na segunda fase,
a defesa do apelante pretende que seja empregada uma fração maior em razão da existência atenuante da confissão espontânea
.

Ao analisar a dosimetria engendrada em primeiro grau, verifico que ao reduzir a reprimenda básica de 09 (nove) anos de reclusão em 01 (um) ano, o MM. Juiz
a quo
utilizou de fração menor que a fração mínima de 1/6 (um sexto), existindo, portanto, razão ao apelante.

Dessa maneira, por inexistirem agravantes,
reduzo
a pena básica em 1/6 (um sexto), face a presença da atenuante da confissão espontânea, fixando a
sanção intermediária
em
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
.

Quanto ao pedido de aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para o tráfico privilegiado, não vejo como acolher.

Na hipótese dos autos, sequer tal benefício deveria ter sido concedido ao réu, uma vez que há notícia nos autos de que o acusado é conhecido da polícia pelo envolvimento com o tráfico, bem como que comercializa entorpecentes à luz do dia, sem se importar com o trânsito de pessoas, de modo que evidente a dedicação do apelante às atividades criminosas.

Contudo, para não incorrer em
reformatio in pejus
, reduzo a reprimenda em 1/3 (um terço), razão do tráfico privilegiado reconhecido em primeiro grau, arbitrando a pena em 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias.

Presente, na hipótese, a causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual aumento a pena em 1/2 (metade), uma vez que a praça onde o réu comercializava o entorpecente é de grande movimento, inclusive de idosos e crianças, expondo um maior número de pessoas à prática delitiva.

Assim, fixo a
reprimenda definitiva
em
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
.

Reduzo
a
sanção corpórea
para
580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, para atender ao princípio da proporcionalidade.

Altero
o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
(art. 33, § 2º, “b”, do CP), face a pena fixada, de modo que acolho
o pedido de alteração do regime
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena do acusado para 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.